Tribunal: TJDFT
Processo: 0755299-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 193, X, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. DIREITO DE CONSTITUIR SLU DE CARÁTER CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO PRÉVIA AO EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, servidora pública médica, de constituir e administrar Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), de caráter civil e sem elemento de empresa, destinada à prestação de serviços médicos, sem que tal conduta configure infração ao art. 193, X, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, e determinou que o RECORRENTE se abstivesse de instaurar procedimento administrativo disciplinar (PAD) contra a autora em razão da constituição e administração da SLU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se possível a declaração do direito da autora de constituir SLU de caráter civil para a prestação de serviços médicos; e (ii) se possível determinar ao Distrito Federal que se abstenha de instaurar PAD em razão da constituição e administração da referida SLU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da dialeticidade. Não obstante não tenha o Distrito Federal impugnado todos os fundamentos da sentença, se acolhidos os seus argumentos recursais restaria afastada a análise sobre a possibilidade, em concreto, de declaração do direito da recorrente ou da vedação do exercício do controle, o que seria suficiente para desconstituir a sentença. Preliminar rejeitada.
4. O reconhecimento do direito da autora de constituir e administrar SLU de caráter civil, sem elemento de empresa, não implica autorização para exercer atividades futuras em desacordo com a legislação. 5. A definição da natureza empresarial ou não da atividade depende de análise concreta da atuação da SLU. 5.1. A vedação prévia à instauração de PAD configura indevida intervenção judicial na esfera administrativa, comprometendo o exercício legítimo dos poderes hierárquico e disciplinar da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e afastar a determinação de abstenção de instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Teses de julgamento:
“1. A constituição e administração de Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) de caráter civil, sem elemento de empresa, por servidor público, destinada à prestação de serviços médicos, não configura, por si só, infração ao art. 193, X, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, desde que respeitada a compatibilidade de horários com a jornada funcional.
2. A vedação prévia à instauração de procedimento administrativo disciplinar configura indevida intervenção judicial na esfera administrativa, sendo legítimo o exercício do poder disciplinar pela Administração Pública diante de indícios de infração.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 193, X, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; Art. 966, parágrafo único, do Código Civil; Art. 211 e art. 237 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011
Jurisprudência relevante citada: n/a.